Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702406-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI AGRAVADO: ELIETE DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI contra decisão por meio do qual foi acolhida a impugnação apresentada pela executada, para determinar a liberação do valor anteriormente bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário e de depósito em conta poupança da devedora A recorrente, no entanto, aduz não haver prova de que a quantia consiste em reserva de emergência da devedora, pois os extratos juntados aos autos são insuficientes. Quanto ao salário, defende a possibilidade de constrição excepcional, a fim de permitir a quitação da dívida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto ao bloqueio da conta salário, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida pleiteada. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1348635, 07107138920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DE CONTA CORRENTE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEÍCULO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. O desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para contas de terceiros e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. O valor penhorado em conta corrente do devedor não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegação de que o bem penhorado é imprescindível para o desempenho das atividades laborais. Ausente a prova, mantem-se a constrição. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1395551, 07272783120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.) No presente caso, a agravada é vendedora em empresa privada. Segundo contracheque juntado pela própria devedora, seus rendimentos mensais são de cerca de R$1.700,00 (Mil e setecentos reais) (ID 142764938, da origem). Nesse sentido, a quantia bloqueada da conta corrente, R$ 1.139,06 (Mil cento e trinta e nove reais e seis centavos) é passível, sim, de inviabilizar o sustento da devedora, por comprometer a quase integralidade de seus vencimentos. Entretanto, a jurisprudência, como já dito, tem aceitado a constrição de parte do salário, de maneira a permitir a quitação da dívida, sem por em risco a subsistência do devedor. Considerando o risco de dilapidação do patrimônio da agravada e observando os precedentes fixados por esta Egrégia Turma, fixo um percentual de 30% sobre o contracheque apresentado pela própria devedora, que deverá ser mantido sob constrição, para quitar a dívida. A quantia restante poderá ser liberada. A recorrente aduz, ainda, a necessidade de manutenção de bloqueio sobre a quantia depositada em conta poupança. Para tanto, informa que a credora juntou aos autos o extrato de apenas 3 dias. Nesse contexto, não é possível depreender se a conta em tema tem, realmente, natureza de reserva de emergência. Neste ponto, entendo ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1630338, 07267107820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Assim, a probabilidade do recurso poderá ser futuramente discutida, pela melhor análise dos extratos da conta poupança. Demais, não há urgência, em razão da ausência de perigo de dano, porquanto o Magistrado de origem somente irá liberar a quantia após a preclusão da decisão agravada – o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado deste recurso. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, apenas para determinar a manutenção do bloqueio sobre valores depositados na conta salário da devedora, em percentual equivalente à 30% de seu contracheque. Intime-se a agravada para, além de apresentar defesa, juntar aos autos, também, extratos completos de sua conta poupança, dos últimos 3 meses. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator